Tribunal: STF
Processo: ARE 1473253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FERREIROS. LEI QUE ALTEROU A CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR MUNICIPAL. MERENDEIRAS/AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS NOVOS. CONCURSO PÚBLICO DE Nº 001/2010. SERVIDORES ANTIGOS CUMPRINDO 06 (SEIS) HORAS, ENQUANTO OS NOVOS CUMPREM AS 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI. DIREITO À ISONOMIA. REDUÇÃO DE HORAS TRABALHADAS. HORAS EXTRAS. NÃO CABIMENTO. REGULAR SITUAÇÃO DOS SERVIDORES ANTIGOS. NÃO É O PEDIDO OBJETIVADO NA PRESENTE DEMANDA. PROIBIÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.



    1. Trata-se de Apelação Cível, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito, da Vara única da Comarca de Ferreiros, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Antecipação de Tutela de nº 0000614-20.2011.8.17.0600, ajuizado por Alexsandro Francisco Batista e Outros, em face do Município de Ferreiros, visando a que a jornada dos servidores admitidos após a Lei de nº 2479/2009, no ano de 2010, ou seja, após a aprovação no último concurso público, seja a mesma dos servidores admitidos antes da vigência desta lei, em consonância com os princípios e normas constitucionais;



    2. Os Apelantes sustentam, desde a exordial, que vêm sendo obrigados a trabalhar 02 (duas) horas diárias a mais do que qualquer outro servidor que exerce a mesma função, sem perceberem horas extras, única e exclusivamente por terem sido admitidos no serviço público em momento posterior aos servidores que laboram 06 (seis) horas por dia;



    3. Ora, argumentam, os Apelantes, que o Município de Ferreiros teria violado dispostos constitucionais, em especial, o exposto no art. 5º, cânone dos direitos fundamentais da Carta Magna, que garante o direito à igualdade, e que se é permitida a isonomia de remuneração com base neste princípio, igualmente seria permitida a isonomia de carga horária;



    4. Com efeito, o Princípio da Igualdade tem vez dentro do arcabouço normativo de Direito Constitucional Administrativo, inspirando o artigo 39, §1º, da CF/88, que impõe a fixação de padrões de vencimentos condizentes com os seguintes parâmetros: "I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II - os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos cargos.



    5. Tais critérios servem para atender à máxima isonômica de tratar igualmente aqueles que se encontrem em situações análogas. Por outro lado, tenho que a situação narrada nos autos se mostra um tanto quanto peculiar, devendo ter o seu desfecho devidamente explicado;



    6. O Município de Ferreiros, ao reformular a estrutura administrativa da Prefeitura, através da Lei 500/97, criou, extinguiu e alterou alguns cargos, inclusive o de Auxiliar de Serviços Gerais e, mais tarde, consolidou realmente as atribuições deste cargo, com a criação também do cargo de Merendeira, pela Lei nº 725/2006. A nova legislação trouxe que os ocupantes dos cargos supramencionados, quais sejam, Auxiliares de Serviços Gerais e Merendeiras, deverão ter uma carga horária de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais;



    7. Penso que a carga horária cumprida pelos novos servidores, que adentraram ao serviço público municipal através do Concurso Público de nº 001/2010, anexado aos autos às fls. 159/193, é, de fato, a de 08 (oito) horas. diárias, ou seja, não havendo nenhum abuso ou ilegalidade nesse sentido, devendo ser respeitado o novo regramento;



    8. Ao contrário do entendimento proferido pelo Juízo de 1º Grau, vejo, entretanto, que apesar do Edital ser considerado a “lei dos concursos”, ele não pode ser o responsável pelo regimento jurídico estabelecido para reger as relações jurídicas entre os futuros servidores e a Administração Pública, sob pena de o Edital ter uma validade ad eternum e engessar O Poder Público;



    9. O cerne da lide NÃO gira em torno do que foi disposto no Edital do certame, mas sim da mudança no texto da lei municipal, sendo a Lei nº 725/2006 clara, em seu Anexo II, ao dispor que a carga horária dos Auxiliares de Serviços Gerais e das Merendeiras é de 08 (oito) horas diárias. Não havendo que se falar, aqui, portanto, em redução das horas trabalhadas de 08 (oito) para 06 (seis) horas OU em pagamento de horas extras;



    10. Vale ressaltar, ainda, que a Administração Pública é livre para alterar, de forma unilateral e discricionária, o regime jurídico a que os seus servidores públicos estão submetidos, não havendo, portanto, nenhum tipo de direito adquirido nesta seara;



    11. A bem da verdade, tenho que devo deixar consignado no presente voto que, em respeito ao Princípio da Isonomia, todos os servidores que exercem as funções de Merendeira/Serviços Gerais, no Município de Ferreiros, em observância à Lei de nº 725/2006, vide fis. 149, deveriam, em tese, respeitar a carga horária de 08 horas diárias. Tanto os servidores novos como também os antigos. Ou seja, vejo que não seria o caso de se reduzir a carga horária dos novos servidores, muito menos de se pagar horas extraordinárias àqueles, até porque elas não existem, mas, sim, o de se regular a situação dos servidores antigos;



    12. Entretanto, como o aumento da carga horária dos servidores antigos, nas funções de Merendeira/Auxiliar de Serviços Gerais, NÃO foi o pedido objetivado na presente demanda, não cabe a mim proferir, aqui e neste momento, nenhum juízo de valor a esse respeito, sob pena de se restar configurado qualquer tipo de julgamento extra ou ultra petita.



    13. Apelo a que se NEGA provimento. À Unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, inciso II; e 39, §1º, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 7º, inciso XVI, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Município de Ferreiros, ao reformular a estrutura administrativa da Prefeitura, através da Lei 500/97, criou, extinguiu e alterou alguns cargos, inclusive o de Auxiliar de Serviços Gerais e, mais tarde, consolidou realmente as atribuições deste cargo, com a criação também do cargo de Merendeira, pela Lei nº 725/2006.



    A nova legislação trouxe que os ocupantes dos cargos supramencionados, quais sejam, Auxiliares de Serviços Gerais e Merendeiras, deverão ter uma carga horária de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais.



    Penso que a carga horária cumprida pelos novos servidores, que adentraram ao serviço público municipal através do Concurso Público de nº 001/2010, anexado aos autos às fls. 159/193, é, de fato, a de 08 (oito) horas diárias, ou seja, não havendo nenhum abuso ou ilegalidade nesse sentido, devendo ser respeitado o novo regramento.



    Ao contrário do entendimento proferido pelo Juízo de 1º Grau, vejo, entretanto, que apesar do Edital ser considerado a “lei dos concursos”, ele não pode ser o responsável pelo regimento jurídico estabelecido para reger as relações jurídicas entre os futuros servidores e a Administração Pública, sob pena de o Edital ter uma validade ad eternum e engessar o Poder Público.



    [...]



    O cerne da lide NÃO gira em torno do que foi disposto no Edital do certame, mas sim da mudança no texto da lei municipal, sendo a Lei nº 725/2006 clara, em seu Anexo II, ao dispor que a carga horária dos Auxiliares de Serviços Gerais e das Merendeiras é de 08 (oito) horas diárias.



    Não havendo que se falar, aqui, portanto, em redução das horas trabalhadas de 08 (oito) para 06 (seis) horas OU em pagamento de horas extras.



    Vale ressaltar, ainda, que a Administração Pública é livre para alterar, de forma unilateral e discricionária, o regime jurídico a que os seus servidores públicos estão submetidos, não havendo, portanto, nenhum tipo de direito adquirido nesta seara.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente